Tribunal: CARF
Processo: 10855.722224/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722224/2018-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.023 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
BORAQUIMICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
MATÉRIA
DE
INTERESSE
PRIVADO.
A responsabilidade tributária solidária imputada pela autoridade fiscal
lançadora não se trata de matéria de ordem pública passível de verificação de
ofício pelo órgão julgador, devendo assim, ser contestada pelo interessado no
início da fase litigiosa (impugnação), sob pena de preclusão.
ALEGAÇÕES E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO. DEFINITIVIDADE.
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, DE 1972, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em
impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.
Dessa forma, alegações de defesa e provas devem ser apresentadas no início da
fase litigiosa (impugnação), considerado o momento processual oportuno,
precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a
ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Recursos Especiais de Fábio Gonçalves Chaves, Rodrigo Gonçalves Chaves e Comercial Auto
House Sp Ltda-Me, e no mérito, negar provimento ao recurso Comercial Auto House SP Ltda-
Me. Acordam, ainda, por maioria de votos, em negar provimento aos recursos de Fábio
Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves Chaves. Vencidos os conselheiros Marcelo Milton da
Silva Risso (relator) e Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, que davam provimento parcial para
determinar o retorno dos autos à Turma Ordinária para julgamento do recurso voluntário no que
tange à matéria responsabilidade. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Mario
Hermes Soares Campos.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722224/2018-14
Fl. 6189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.023 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.722224/2018-14

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

(assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado(a)), Mario Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros
(suplente convocado(a)), Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado(a)), Regis Xavier
Holanda (Presidente).

Relatório
01 - Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte e responsáveis
tributários, em face do Acórdão no 1302-004.408, julgado em 11/03/2020 pela C. 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, por unanimidade de votos negar provimento ao recurso e
excluir a responsabilidade de alguns responsáveis.

02 - A ementa do Acórdão de recurso voluntário está assim transcrito e registrado,
verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
IRRF. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS E/OU SEM
CAUSA. DECADÊNCIA. CONTAGEM. ART. 173 DO CTN.
O Imposto de Renda incidente na Fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN (Súmula CARF no 114).
ADMINISTRADOR. GERENTE. ATOS EM INFRAÇÃO À LEI. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado somente
são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias, quando estas
resultarem de comprovados atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
TERCEIROS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PROVAS. NECESSIDADE.
A imputação da responsabilidade a terceiros com base nos arts. 124, inciso I, e 135 do
CTN exigem, respectivamente, a comprovação pela autoridade fiscal do interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária e dos atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
PAGAMENTOS SEM CAUSA. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL.
SONEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
O percentual da multa aplicável no lançamento de ofício baseado em presunção legal de
omissão de receitas será duplicado, no casos de comprovada ocorrência de sonegação
relacionada aos pagamentos realizados sem causa.
Fl. 6190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.023 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.722224/2018-14

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2013, 2014
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA
EM
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
DEFINITIVIDADE.
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a
preclusão consumativa em relação ao tema.
DECISÃO ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não é nula, por violação ao direito de defesa, a decisão proferida por autoridade
julgadora de primeira instância que apresenta os fundamentos das suas conclusões.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO
ADMINISTRATIVO
DE
CONTROLE.
NÃO
EMISSÃO.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE. - TDPF. RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS. DESNECESSIDADE.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) é mero instrumento de
planejamento e controle das atividades de fiscalização. A ausência de sua emissão não
invalida o procedimento fiscal, nem vicia o lançamento tributário dele decorrente. Para
a atribuição de responsabilidade tributária a terceiros não é necessária a emissão de
TDPF.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-
calendário: 2013, 2014 EMPRESA INEXISTENTE DE FATO. NOTAS FISCAIS
INIDÔNEAS. PARTICIPAÇÃO NO ESQUEMA. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Configura pagamentos sem causa, para fins de incidência do Imposto de Renda
incidente da Fonte, os valores pagos com base em notas fiscais inidôneas emitidas por
pessoa jurídica inexistente de fato, quando a fonte pagadora participou o esquema
ilícito.

03 - Pelo despacho de admissibilidade de e-fls. 5.999/6.020 foram considerados
intempestivos os recursos de BORAQUIMICA LTDA e do responsável RODOLFO CAVINATO
GONÇALVES CHAVES e tempestivos os de FÁBIO GONÇALVES CHAVES, RODRIGO
GONÇALVES CHAVES, ROGÉRIO JOSÉ BONATO, e COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA-
ME., sendo que foi negado seguimento ao recurso de Rogério José Bonato e dado seguimento aos
demais recursos dos recorrentes para questionar a seguinte matéria: Nulidade do acórdão da DRJ
– ausência de análise da imputação de responsabilidade – matéria não impugnada”. Foi
apresentada contrarrazões pela PGFN às e-fls. 6.164/6.815.
04 – Esse o relatório do necessário.

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

05 – Conheço dos recursos entendendo comprovada a divergência jurisprudencial.
Paradigmas 9303-003.834 e 3201-003.408

Mérito
Fl. 6191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.023 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.722224/2018-14

06 – O que está em julgamento são os recursos de FÁBIO GONÇALVES
CHAVES, RODRIGO GONÇALVES CHAVES e COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA-
ME, em que suas responsabilidades se encontram às e-fls. 2.319/2.320 e 2.339/2.343
respectivamente do TVF, cuja matéria recursal é a questão da nulidade da decisão da DRJ sob a
alegação de não enfrentamento da matéria sobre a responsabilidade tributária pelo art. 124, I do
CTN em face da empresa e art. 135 do CTN das pessoas físicas, sendo que de acordo com a
decisão recorrida: “A decisão recorrida, inicialmente, considerou não impugnadas as
responsabilidades tributárias atribuídas à Comercial Auto House SP Ltda, que não se manifestou,
após a ciência do lançamento; e às pessoa físicas Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves
Chaves, uma vez que a Impugnação por eles apresentada não ataca o vínculo de responsabilidade a
eles imposto.”
07 – A parte da decisão recorrida que afasta a pretensão dos recorrentes está assim
fundamentada, verbis:
“Também não se pode acatar a tese de nulidade do Acórdão recorrido por não haver
analisado a imputação de responsabilidade a Comercial Auto House SP Ltda – ME,
Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves Chaves. Ao contrário do sustentado, a
atribuição de responsabilidade tributária solidária com base nos art. 124 e 1352 do
CTN, não é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador.”
08 – Entendo que a análise do paradigma Ac. 9303-003.834 em parte está correta
quanto ao reconhecimento e aplicação subsidiária do CPC no processo administrativo que trata
da matéria de ordem pública no caso o § 3o do art. 485 do código ora citado.
09 – No caso dos autos a questão relativa a responsabilidade pelo artigo 124, I do
CTN (responsabilidade solidária) e até mesmo a do art. 135 do CTN (responsabilidade pessoal)
que são matérias de sujeição passiva no geral e portanto no caso entendo que seria reconhecível
de ofício de acordo com o CPC aplicado de forma subsidiária.
10 – No caso concreto utilizando as informações reproduzidas na própria decisão
recorrida indicada no item 06 acima, a empresa COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA-ME
não teria se manifestado em relação ao lançamento, ou seja, não apresentou defesa, e nesse caso
em especial, entendo que não havendo impugnação o lançamento se convalidou e no caso não
haveria como a Turma recorrida ou até mesmo a DRJ de ofício revisar o lançamento, pois é
provável que o contribuinte possa ter concordado com o mesmo. No caso em questão havendo
interesse o contribuinte poderá solicitar pedido de revisão administrativa diretamente à
autoridade lançadora. Portanto, em relação ao recurso de Comercial Auto House Ltda entendo
por negar provimento.
11 – No caso do recurso de FÁBIO GONÇALVES CHAVES, RODRIGO
GONÇALVES CHAVES pelo teor da mesma decisão do item 06 acima do voto a questão é
diversa da anterior, em que os contribuintes apresentaram defesa mas que não trataram da
matéria sobre a responsabilidade o fazendo apenas em sede de recurso voluntário.
12 – No caso, entendo que não caberia à DRJ tratar da matéria pois a questão
relativa a matéria de ordem pública está atrelada à exceção da preclusão de apenas algumas
matérias, sendo uma delas a de responsabilidade que está ligada de certa forma à sujeição
passiva, e como a primeira manifestação sobre o assunto se deu no âmbito do recurso voluntário,
entendo que a Turma Ordinária poderia ter tratado da matéria.
13 – No caso, entendo pelo provimento do recurso especial de FÁBIO
GONÇALVES CHAVES e RODRIGO GONÇALVES CHAVES reconhecendo a matéria
relativa a responsabilidade pelo art. 135 do CTN como de ordem pública, e no caso, afastando
Fl. 6192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.023 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.722224/2018-14

apenas a preclusão dessas matérias do voto recorrido, mantendo o mesmo por seus próprios
fundamentos, entendo por determinar a devolução dos autos ao C. Colegiado a quo para
julgamento do recurso de ambos os contribuintes apenas nessa parte.

Conclusão
14 – Portanto, pelo exposto conheço de todos os recursos, e no mérito nego
provimento ao recurso de Comercial Auto House SP Ltda e dou provimento parcial ao recurso
especial de Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves Chaves para determinar o retorno dos
autos à Turma Ordinária para julgamento do recurso voluntário no que tange a matéria sobre
responsabilidade.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Voto Vencedor
Conselheiro Mario Hermes Soares Campos – Redator designado.
Em que pese o bem fundamentado voto, peço vênia ao i.Relator para apresentar
respeitosa divergência, posto que vislumbro evidências que me inclinam a entendimento
contrário ao provimento dos Recursos dos coobrigados Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo
Gonçalves Chaves, conforme passo a demonstrar.
Conforme bem relatado, a matéria devolvida para apreciação, no que tange aos
Recursos Especiais dos referidos coobrigados, seria suposta nulidade da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém (DRJ/BEL), sob a alegação de não
enfrentamento da matéria sobre a responsabilidade tributária imputada às mencionadas pessoas
físicas.
Foi registrado no Acórdão 01-36.398 - 5a Turma da DRJ/Belém, que não teriam
sido impugnados os termos de sujeição passiva solidária relativos aos coobrigados Fábio
Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves Chaves. Desta forma, consignou-se em tal julgamento
que: “...nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, deveriam ser consideradas como
não impugnadas as responsabilidades solidárias atribuídas a tais pessoas físicas, tendo em vista
que, apesar de apresentarem impugnação em conjunto com a autuada sobre questões
preliminares e de mérito pertinentes ao lançamento, não se manifestaram em relação aos
Termos de Responsabilidade contra eles lavrados”. Restando assim, definitiva a
responsabilidade tributária imputada aos coobrigados Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo
Gonçalves Chaves.
Cientes da decisão proferida pela DRJ/Belém, os referidos coobrigados
apresentaram Recurso Voluntário, onde, no que se refere à responsabilidade solidária, defendem
a nulidade da decisão. Argumentam que não teria sido formalizada decisão específica destinada a
cada um (dos responsáveis) deixando de informar se mantida ou excluída a responsabilidade
solidária, além de não ter sido apreciada a responsabilidade lhes atribuída, que arguem se tratar
de matéria de ordem pública, devendo ser enfrentada, ainda que não contestada pelos
interessados.
Fl. 6193
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.023 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.722224/2018-14

Ao apreciar tais argumentos, entendeu-se no Acórdão 1302-004.408, ora recorrido
(proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento), que a questão da
responsabilidade não seria matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, sendo
mantida a decisão da DRJ/BEL, que entendeu como não impugnada, e portanto definitiva, a
responsabilidade imputada aos coobrigados Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves
Chaves. Relevante reprodução parcial do fundamentos da decisão recorrida, no ponto em que
trata da matéria objeto do Recurso Especial ora sob análise:
Também não se pode acatar a tese de nulidade do Acórdão recorrido por não haver
analisado a imputação de responsabilidade a Comercial Auto House SP Ltda – ME,
Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves Chaves. Ao contrário do sustentado, a
atribuição de responsabilidade tributária solidária com base nos art. 124 e 135, do CTN,
não é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador.
Com a máxima vênia aos Conselheiros envolvidos no precedente invocado pelos
Recorrentes, não se pode confundir o erro na identificação do sujeito passivo principal,
o contribuinte (este sim, causa de nulidade e matéria de ordem pública, sujeita ao
conhecimento de ofício) com a imputação equivocada de responsabilidade tributária
solidária. A premissa em que se assenta a tese dos Recorrentes é a de que “a incorreção
na eleição das pessoas obrigadas à satisfação estatal não afeta somente os interesse das
partes, mas ao próprio crédito” (tal qual consignado no Acórdão no 3201-003.408). Tal
premissa é válida, apenas e tão somente, em relação ao sujeito passivo principal, o
contribuinte, e em relação àqueles responsáveis tributários por sucessão, na forma dos
arts. 130 a 133 do CTN (hipótese em que o lançamento tributário já deve apontá-los
como sujeitos passivos). Registre-se, inclusive, que os outros dois precedentes do
CARF referidos no Recurso Voluntário se referem, exatamente, a erro na identificação
do sujeito passivo principal e à responsabilidade por sucessão.
O afastamento dos responsáveis tributários solidários, porém, mantém incólume o
lançamento em relação ao sujeito passivo principal, como sói acontecer nos julgamentos
administrativos. Tanto é assim que a jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de
reconhecer aos responsáveis tributário a legitimidade para questionar apenas o próprio
vínculo de responsabilidade e de não reconhecer a legitimidade da pessoa jurídica
(sujeito passivo principal) para questionar as obrigações imputadas aos responsáveis.
Neste sentido:
Súmula CARF no 71
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima
para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo
vínculo de responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). (Destacou-se)
LEGITIMIDADE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado
pelo ordenamento jurídico. A pessoa jurídica não pode pleitear, em nome próprio, a
exclusão de terceiros do pólo passivo da obrigação tributária. (Acórdão no 9101-
002.986, de 7 de agosto de 2017, Relator Conselheiro Luís Flávio Neto)
Na mesma linha a posição do Superior Tribunal de Justiça em decisão submetida ao rito
dos recursos repetitivos:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. A pessoa jurídica não tem
legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio. Recurso especial
desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ
n. 8/08. (REsp 1347627/SP, Relator Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção,
julgado em 09/10/2013, DJe 21/10/2013).
Fl. 6194
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.023 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.722224/2018-14

Deste modo, inexiste qualquer nulidade na não apreciação dos vínculos de
responsabilidade dos contribuintes que não a impugnaram, conforme, inclusive, deixa-
se de se realizar no presente Voto, como já consignado.
Conforme se verifica, entendeu-se na decisão proferida pela Turma Ordinária, que
a atribuição de responsabilidade tributária solidária com base nos art. 124 e 135 do CTN, não
seria matéria de ordem pública passível de verificação de ofício pelo órgão julgador. Também foi
apontado, que eventual afastamento dos responsáveis tributários solidários não afetaria, o
lançamento em relação ao sujeito passivo principal, restando assim preservado por seus próprios
fundamentos. Mantida portanto, a decisão que entendeu se tratar de matéria definitiva a
responsabilidade dos ora recorrentes, posto que não impugnada.
Tenho que a matéria objeto do presente Recurso Especial não se trata de questão
relativa à legitimidade passiva propriamente e sim, em consonância com a decisão recorrida, que
também adoto parcialmente como razão de decidir, de questão atinente especificamente a
sujeição passiva solidária, que não possui cariz de matéria de ordem pública. Não se vislumbra
na espécie interesse de toda a sociedade a reclamar sua revisão de ofício, posto que voltada
especificamente à responsabilização de determinados sujeitos passivos, claramente
individualizados e decorrente de atos por eles praticados, cabendo somente aos mesmos eventual
prequestionamento de sua inclusão no polo passivo da relação jurídica tributária.
Desta forma, necessário seria que os interessados, no momento oportuno, qual
seja, na apresentação da peça impugnatória, tivessem expressamente trazida a questão aos autos,
mediante contestação da responsabilidade lhes atribuída. Assim não procedendo, tem-se como
preclusa a matéria, uma vez que não se trata de matéria de ordem pública, restando definitiva tal
sujeição passiva.
Portanto, não caberia ao órgão julgador a apreciação da matéria sem provocação,
de ofício, sob pena de se tornar revisor do lançamento sem motivação, afastando-se de suas
atribuições legais e regimentais.
Nesses termos, diferentemente do encaminhamento do i.relator, voto por negar
provimento aos Recursos Especiais dos coobrigados Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo
Gonçalves Chaves.

(assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos

Fl. 6195
DF CARF MF
Original